Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PRELIMINARES DE INADMISSÃO DO APELO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. ARTISTA CONSAGRADO. PAGAMENTO DE CACHÊ POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE REPRESENTAÇÃO PARA COBRANÇA DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. INCLUSÃO DE DESPESAS NÃO COBRADAS EM APRESENTAÇÕES ANTERIORES. SERVIÇOS QUE PERMITEM CONCORRÊNCIA. SUPERFATURAMENTO NA PROPOSTA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES QUE CONCORRERAM PARA O ATO ÍMPROBO E DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. MANIFESTAÇÃO OPINATIVA COM RELAÇÃO ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DISSOCIADAS DOS ILÍCITOS CONSTATADOS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. O Ministério Público apresentou apelação formalmente adequada, com argumentação fática e jurídica adequada para impugnação da sentença, além de ter formulado pedido de nova decisão, visando o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação civil por ato de improbidade administrativa, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissão do recurso.

2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal ou pericial, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da imputação apresentada em face dos apelados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Para a caracterização da violação ao disposto no inciso VIII do art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa revela-se necessário: a) que haja o ato de frustrar a regularidade do procedimento licitatório, inclusive com a dispensa ou inexigibilidade irregulares; b) atuação do agente público; c) dolo, ou seja, ciência de que está sendo praticado um ato ilegal, ou mesmo a título de culpa grave, com a não adoção das cautelas necessárias; e d) dano ao erário, aqui especialmente, inclusive o dano moral coletivo.

4. Quanto ao pagamento de cachê artístico, não há ilegalidade na contratação direta de artistas consagrados, consoante preconiza o art. 25, III, da Lei no 8.666/93, e também não há ilicitude, em tese, na contratação de serviços de apoio aos artistas, quando necessários á viabilizar a apresentação, desde que se refiram a suporte estritamente vinculado à apresentação artística, de modo a inviabilizar a concorrência, mediante demonstração de proposta de preço adequada e benéfica à Administração.

5. A transferência de direito de representação de forma eventual, exclusivamente para contratação com o Poder Público, com a finalidade de impor cobrança injustificada de agenciamento artístico, não prevista em contratações anteriores, importa em ato de improbidade administrativa, por fraude à licitação.

6. Na hipótese, a transferência fraudulenta de direitos de representação para cobrança indevida de agenciamento artístico, a imputação de elevados custos de transporte, não cobrados em outras apresentações anteriores e que permitiam concorrência pública, além da indicação superfaturada de incidência de tributos, representam irregularidades que eram passíveis de serem facilmente constatadas, pelo simples cotejo da proposta que integra o contrato administrativo.

6.1. A aprovação de contratação direta por inexigibilidade de licitação nessas condições, tudo sem cotação prévia de preços, torna latente a existência de fraude à licitação e existência de superfaturamento em prejuízo ao erário, de modo que resta configurado ato de improbidade administrativa.

6.2. Além de vício na contratação direta por dispensa da licitação, ouve negligência grave na fiscalização da conclusão dos serviços, sem análise da comprovação de despesas contratadas, além da prestação de informação falsa à Administração Pública, a respeito de serviços que não foram prestados.

7. Na delimitação da individualização das condutas, em atendimento à decisão proferida pelo STJ em sede de recurso especial, verifica-se que é procedente a pretensão condenatória em face do então Diretor de Administração e Finanças da BRASILIATUR, pois foi relator do processo administrativo submetido à aprovação da diretoria colegiada, negligenciando acerca das irregularidades e superfaturamento evidente na proposta de contratação direta, além de ter assinado pessoalmente o contrato administrativo e fatura para pagamento integral, sem devida apuração e comprovação dos serviços prestados.

8. É procedente também a imputação deduzida em face do então Presidente da BRASILIATUR, que solicitou a contratação, firmou o contrato, que é integrado por proposta manifestamente irregular, além de ter realizado pagamento sem a devida comprovação dos serviços prestados, sendo sua a atribuição institucional de firmar o contrato e realizar os respectivos pagamentos, nos termos do art. 20, X, 'a' e 'b', do Decreto no 27.945/2007.

9. Também não restam dúvidas quanto à responsabilidade pessoal da empresa beneficiada pelo ato ímprobo, para o qual concorreu dolosamente, adotando manobra de transferência pontual dos direitos de representação dos artistas, de modo a inserir indevida cobrança por agenciamento, atém de ter apresentado proposta superfaturada e prestado informações falsas na execução do contrato, com apresentação de notas fiscais inidôneas, recebendo valores indevidos, relativos a serviços não prestados.

10. Deve ser mantida a sentença de improcedência com relação ao Diretor de Marketing e Diretora de Turismo da BRASILIATUR, pois constatados nos autos que apenas apresentam manifestação opinativa quanto à pertinência da apresentação artística, aprovando a contratação direta, em deliberação dentro de suas áreas de competência e sem tratar das condições da proposta, de modo que suas ações não possuem relevância para as ilegalidades constatadas na formação do contrato e na sua execução.

11. Preliminares rejeitadas. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação por ato de improbidade administrativa.